Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: Direito previdenciário. Apelação cível. Ação acidentária. Auxílio-doença acidentário. Laudo pericial. Incapacidade permanente parcial. Reabilitação profissional. Conversão em auxílio-acidente. Impossibilidade de aposentadoria antes da tentativa de reabilitação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação acidentária para conceder auxílio-doença acidentário desde 18.06.2024 até a conclusão do programa de reabilitação profissional, com posterior conversão em auxílio-acidente, ressalvada a possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em omissão ou indevida delegação ao INSS ao condicionar a conversão do benefício à conclusão da reabilitação profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e permanente, bem como insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos dos arts. 42 da Lei n. 8.213/91 e 43 do Decreto n. 3.048/99.
4. A perícia judicial conclui pela existência de incapacidade permanente, porém parcial e multiprofissional, reconhecendo limitações para atividades com esforço físico intenso, mas admitindo o desempenho de outras funções compatíveis com as restrições.
5. A incapacidade parcial e permanente, decorrente de doença ocupacional com nexo causal comprovado, autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário até a conclusão da reabilitação e, após a consolidação das sequelas, a conversão em auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.
6. A reabilitação profissional constitui etapa prioritária antes da concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, quando há potencial laborativo residual, conforme arts. 89 a 93 da Lei n. 8.213/91.
7. O magistrado não delega a função jurisdicional ao INSS, mas observa a sistemática legal que atribui à autarquia a execução do programa de reabilitação, sem prejuízo de posterior controle judicial.
8. O julgador aprecia adequadamente o conjunto probatório e fundamenta sua decisão de acordo com o princípio da persuasão racional, inexistindo omissão ou violação ao art. 479 do CPC.
9. Fatores socioeconômicos e dificuldades de reinserção no mercado de trabalho não autorizam, por si sós, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando ausente incapacidade total.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência. 2. A incapacidade permanente parcial decorrente de acidente de trabalho autoriza a manutenção do auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional e sua posterior conversão em auxílio-acidente. 3. A submissão do segurado à reabilitação profissional, quando constatado potencial laborativo residual, não configura delegação indevida da função jurisdicional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts. 19 a 23, 25, I, 26, I e II, 42 a 47, 59 a 63, 86, 89 a 93 e 118; Lei n. 8.212/91, art. 70; Decreto n. 3.048/99, art. 43; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.412.645; STJ, AgRg no REsp 1.320.249; TJDFT, Acórdão 2060400, 0745675-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.10.2025; e Acórdão 1860202, 0717183-23.2023.8.07.0015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.05.2024.